Tribunal: STF
Processo: AI 584803
Classe: AI
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2006-08-08
Data de publicação: 2006-08-08

Ementa:
EMENTA: Agravo regimental em agravo de instrumento. 2. Ampla defesa
 e contraditório. Ofensa reflexa à Constituição Federal.
Precedentes. 3. Admissibilidade de recurso. Matéria
infraconstitucional. Precedentes. 4. Decisão devidamente
fundamentada. 5. Agravo regimental a que se nega provimento